Tribunal: TJPA
Processo: 0026277-76.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0026277-76.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ELIANI CRISTINA FERREIRA FARIAS, THOMAS CRISTIAN FARIAS REIS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N.º 0026277-76.2011.8.14.0301

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: T.C.F.R

ADVOGADA: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS- OAB/PA 14268

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA DO ESTADO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se o presente caso de criança com epilepsia cid g40 e sequela de paralisia cerebral cid g80, com tetraespasticidade e retardamento mental e, por conta disso, necessita de uso de fraldas geriátricas descartáveis e dos medicamentos CLONAZEPAM e FENOBARBITAL.

II- Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva o fornecimento de cadeira de rodas.

III- O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, que deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

IV- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, à sua dignidade enquanto pessoa humana.

V- Verifico que a sentença confirmou a tutela anteriormente concedida, que, no id n° 5751498 - Pág. 5 fixou multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), “a ser suportada, não pela Fazenda Pública, mas sim pessoalmente pela Exma. Sr. (a) Representante Legal do Réu”.

VI- consoante noção cediça e através da leitura do art. 37 §6° da Constituição Federal, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa física que não figura como parte na relação processual, destarte, a cominação de multa pessoal ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

VII- Em sede de reexame necessário, sentença alterada apenas para afastar a multa imposta à pessoa do Representante Legal do réu
,
transferindo-a para o próprio Estado do Pará, mantendo todos os demais termos.

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por T.C.F.R. representado por sua genitora Eliani Cristina Ferreira Farias, na qual narrou que é portador de epilepsia cid g40 e sequela de paralisia cerebral cid g80, com tetraespasticidade e retardamento mental e, por conta disso, necessita de uso de fraldas geriátricas descartáveis permanentemente e dos medicamentos CLONAZEPAM e FENOBARBITAL.

Afirmou que a sua genitora não tem condições de arcar com os gastos das fraldas diárias e medicamentos e por conta disso, recorre ao SUS, porém, sempre é informada de que os medicamentos e as fraldas estão em falta.

Assim, ajuizou a ação e requereu o fornecimento dos medicamentos CLONAZEPAM e FENOBARBITAL além das FRALDAS GERIÁTRICAS, nas exatas medidas prescritas pelo médico de acompanhar o menor e permanentemente até o final de sua vida;

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 5751510, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)31 Assim, pelas razoes acima delineadas, julgo integralmente procedente o pedido formulado pelo autor, ratificando os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

32 - Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (CPC/2015, art. 496,1).

33 - Custas ex lege. Condeno o requerido aos ônus de sucumbência próprios da Fazenda Pública e conseqüente pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (CPC/2015, art. 85, §§ 3°, I, e 4°, III).

Conforme consta nos autos, transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso, desta feita, os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal para Reexame Necessário.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela reforma parcial da r. sentença, somente para retirar a hipótese de fixação de multa pessoal do Exmo. Sr. (a) Representante Legal do ente estatal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Antes de mais nada, antecipo que a sentença merece reparos apenas em parte.

Sobre o direito à saúde, a Constituição Federal, em seu art. 23 (transcrito abaixo), aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna
. Vejamos o dispositivo mencionado:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88
não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Pois bem. Trata-se o presente caso de criança com epilepsia cid g40 e sequela de paralisia cerebral cid g80, com tetraespasticidade e retardamento mental e, por conta disso, necessita de uso de fraldas geriátricas descartáveis e dos medicamentos CLONAZEPAM e FENOBARBITAL.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento. Nesta questão, a sentença não merece reparos.

Por outro lado, verifico que a sentença confirmou a tutela anteriormente concedida, que, no id n° 5751498 - Pág. 5 fixou multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), “a ser suportada, não pela Fazenda Pública, mas sim pessoalmente pela Exma. Sr. (a) Representante Legal do Réu”.

No entanto,

consoante noção cediça e através da leitura do art. 37 §6° da Constituição Federal, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa física que não figura como parte na relação processual, destarte, a cominação de multa pessoal ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a determinação de que no caso de desobediência, as medidas coercitivas irão incidir sobre o patrimônio pessoal do Secretário Municipal de Saúde e Secretário Estadual de Saúde.

Este também é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que vem dispondo que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao servidor público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF – RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ – T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará. 6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato, ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional.

(TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Salienta-se ainda que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do REEXAME NECESSÁRIO e altero a sentença apenas para afastar a multa imposta à pessoa do Representante Legal do réu
,
transferindo-a para o próprio Estado do Pará, mantendo todos os demais termos.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022